Tribunal: TJPA
Processo: 0809344-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809344-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRA ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA DIABÓLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Alexsandra Alves dos Santos contra decisão interlocutória do Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, em ação de responsabilidade civil cumulada com pedido de indenização por danos materiais, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. A agravante alegou acidente de motocicleta em buraco não sinalizado na Rodovia PA-160, resultando em fraturas e intervenções cirúrgicas, e argumentou hipossuficiência técnica e dificuldade para a produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a inversão do ônus da prova em ação de responsabilidade civil proposta contra entes públicos, alegando-se hipossuficiência da parte autora e dificuldade de acesso a provas relevantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373 do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito, e ao réu quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.

4.

O § 1º do art. 373 prevê a possibilidade de redistribuição do ônus da prova, de forma excepcional, quando verificada a dificuldade excessiva para a parte originalmente incumbida de produzi-la e a maior facilidade da parte adversa.

5.

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, aplicada com cautela, visa evitar situações de prova impossível (prova diabólica), impondo a responsabilidade de provar ao ente que possui melhores condições de fazê-lo.

6.

No caso concreto, a agravante não comprovou a hipossuficiência necessária para justificar a inversão do ônus da prova, tampouco demonstrou a impossibilidade ou dificuldade excessiva em produzir a prova requerida, considerando que a comprovação da existência de um buraco na via é incumbência do autor.

7.

Jurisprudência consolidada reforça que a inversão do ônus da prova não se aplica quando implicar em prova negativa impossível por parte do réu, como a comprovação de inexistência de um buraco em data específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A inversão do ônus da prova em ações de responsabilidade civil contra entes públicos depende da comprovação da hipossuficiência da parte autora e da inexistência de prova diabólica para o réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/SP, Agravo de Instrumento 2194832-72.2018.8.26.0000; TJ/MG, Apelação Cível 1.0024.14.320017-8/001.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e negar-lhe
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 11 de novembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal interposto por
Alexsandra Alves dos Santos
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos da
Ação de Responsabilidade c/c Indenização por Danos Materiais
(Proc. nº
0812532-19.2023.8.14.0028
)

ajuizada pela
ora agravante

em desfavor do
Município de Parauapebas
e do
Estado do Pará
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

Diante do exposto, deverá a parte demandante comprovar o fato constitutivo do seu direito (falta de sinalização /buraco na pista) Art. 373 I do CPC, ou seja, demonstrando o nexo de causalidade entre a conduta da(s) requerida(s) e a ocorrência do(s) referido(s) dano(s).

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova autorizado pelo Art. 6º, inciso VIII do CDC cumulado com o 373, § 1º, do CPC , uma vez que a autora não é hipossuficiente para a produção da(s) prova(s)s necessária(s) à sua alegação.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 17442331 - Pág. 1
/13), o patrono da agravante narrou que a mesma foi vítima de um acidente na Rodovia PA-160, ocasião em que perdeu o controle de sua motocicleta ao passar em um buraco de elevada profundidade na referida rodovia.

Salientou que a agravante, devido ao referido acidente, quebrou a clavícula e sofreu diversas lesões, sendo necessário procedimentos cirúrgicos para colocar pinos e haste de metal no cotovelo da recorrente.

Ressaltou que a decisão agravada
afronta princípios, legislação específica e texto constitucional, assim como pretere argumentos específicos, embora comprovados pela agravante, no que concerne a inversão do ônus da prova.

Sustentou que os agravados possuem a posse ou o livre acesso a documentos públicos relacionados ao acidente sofrido pela agravante, como o histórico de buracos reparados e suas respectivas datas de serviços, além do histórico e ficha de atendimento do Samu.

Aduziu que, em vista da hipossuficiência técnica e jurídica em relação aos agravados, está caracterizado o requisito essencial para a concessão da inversão do ônus da prova.

Arguiu que a decisão agravada foi omissa em relação aos fatos e provas constantes nos autos, visto que a agravante comprovou que o acidente foi ocasionado por buraco profundo não sinalizado em uma via pública.

Ao final, pugnou pela concessão da
antecipação da tutela recursal para determinar a inversão do ônus da prova
.

Através da decisão de ID
20242600 - Pág. 1/4
, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação dos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao presente agravo, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (
Num. 20746321 - Pág. 1/4)
.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao presente agravo, pugnando, em síntese, que fosse negado provimento ao recurso (
Num. 21463164 - Pág. 1/6).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 21549593
- Pág. 1/2
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso de Agravo de Instrumento.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
Ação de Responsabilidade c/c Indenização por Danos Materiais

ajuizada por
Alexsandra Alves dos Santos

em desfavor do Município de Parauapebas e do Estado do Pará, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela ora agravante.

Ressalto, inicialmente, que
o art. 373, do CPC,
dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos,
in

verbis:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

O Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a nova Lei Adjetiva Civil, o o
nus probandi
não possui caráter estático,
na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova

pelo Juiz no caso concreto.

Acerca do tema, lecionam os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery o seguinte:

“A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus do provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela” (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 997)

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

No caso dos autos, comungo do entendimento do Juízo Monocrático no sentido de que o ônus da prova incumbe à agravante quanto ao fato constitutivo de seu direito, tendo em vista que a inversão do ônus probatório faria com que os agravados tivessem que comprovar que inexistia buraco na rua no dia em que a recorrente alega que sofreu um acidente, prova impossível, diabólica, motivo pelo qual, não é possível inverter o ônus da prova no presente caso.

Destarte, a demonstração da existência de um buraco na Rodovia PA-160 e que sofreu um acidente no local narrado, a toda evidência, deve ser realizada pela agravante, haja vista estar diretamente relacionada ao fato constitutivo do direito alegado, nos termos do que preceitua o art. 373, inciso I, do CPC.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram julgados abaixo transcritos:

“Agravo de Instrumento.
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra a prefeitura. Inaplicabilidade do CDC. Impossibilidade de inversão do ônus probatório, considerando que o autor não é hipossuficiente para comprovar a existência de buraco na via. Impossível imputar à ré a realização de prova de que não havia buraco na via. Prova diabólica. Decisão mantida. Agravo improvido.
(TJ/SP; Agravo de Instrumento 2194832-72.2018.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pederneiras - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 30/01/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUEDA EM BURACO NA VIA PÚBLICA
- RESPONSABILIDADE DA COPASA NÃO EVIDENCIADA PELAS PROVAS DOS AUTOS -
ÔNUS DA AUTORA - ARTIGO 373, I, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO.
Nos termos do art. 373, I e II, impõe ao autor o ônus fundamental da prova de seu direito, e, ao réu, o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que, não tendo a parte autora, no caso, demonstrado que a sua queda decorreu de buraco na via pública aberto pela concessionária de serviços públicos, COPASA
, descabido pleito de indenização por danos morais e materiais. Não provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0024.14.320017-8/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2019, publicação da súmula em 12/11/2019)”

Por conseguinte,
inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que o referido
decisum
se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém,
04
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/11/2024